Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700284-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME AGRAVADO: CRISTIANO DELLA GIUSTINA, MYLENA MOREIRA DE ALENCASTRO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0707006-76.2018.8.07.0014, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, na fase do cumprimento de sentença, em que a parte executada, após a penhora de ID.: 76217466 (brinquedo labamba giratório no valor de R$ 20.000,00), apresentou impugnação (ID 78136723). Alega, em síntese, que a parte executada é microempresa especializada em entretenimento, realização de eventos e locação de brinquedos e que o bem penhorado é essencial para a sobrevivência do Executado. Sustenta que avaliação do bem está muito inferior aos valores praticados pelo mercado. Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem e, alternativamente, pela retificação da avaliação do bem penhorado. Intimada a se manifestar a parte credora quedou-se inerte, conforme certificado no ID.: 79918593. É o breve relato. DECIDO. Segundo o Código de Processo Civil, são impenhoráveis: “(...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”. No que concerne às pessoas jurídicas, em regra, os seus bens são penhoráveis, de modo que o art. 833, inciso V, do CPC tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, em relação aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. A exceção à penhora dos bens das pessoas jurídicas deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que os bens dessas fiquem imunes à quitação das dívidas da própria sociedade. Na hipótese, as principais atividades econômicas desenvolvidas pela executada são organização de festas infantil e adulto, aluguel de salão para realização de eventos, serviços de buffet (ID.: 28486411) e a penhora de ID.: 76217466 recaiu sobre um dos brinquedos existentes no salão (brinquedo labamba giratório). Ainda que o brinquedo penhorado seja utilizado em uma das atividades desenvolvidas pela empresa, verifica-se que sua indisponibilidade não impede o prosseguimento das atividades comerciais da devedora. Desse modo, não comprovada a inviabilidade de exercício das atividades comerciais, a penhora deve ser mantida, sobretudo em respeito à máxima da efetividade da execução. Quanto à impugnação ao valor da avaliação do bem, a executada apresentou dois anúncios de brinquedos novos (ID.: 78136723), sendo o menor orçamento no valor de R$ 30.500,00. A avaliação feita pelo oficial de justiça foi de R$ 20.000,00, ou seja, uma desvalorização de cerca de 35% do bem, o que se mostra razoável, considerando o desgaste e a desvalorização diária que incide sobre os bens móveis. Não havendo nos autos nenhum documento que demonstre a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que goza de presunção de veracidade. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ora analisada. Intime-se. Após, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) e voltem os autos conclusos. . Em suas razões, alega que a impenhorabilidade do bem ante sua utilização para atividade fim da empresa. Requer a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Cuida-se de recurso interposto contra decisão a quo que rejeitou a impugnação apresentada em face da penhora de um brinquedo denominado “labamba” giratório no valor de R$ 20.000,00 apto a sanar o crédito da parte exequente. Verifica-se que o feito principal se encontra em fase de cumprimento de sentença, onde a parte exequente está em busca de bens de propriedade da parte executada para quitação de débito no processo originário, não pago espontaneamente. Analisando detidamente os autos do processo originário, pode-se constatar que houve diversas diligências frustradas - BACEN e RENAJUD para a tentativa de localização de bens penhoráveis. Não há como vislumbrar-se a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, no caso em análise, quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada. Ademais, não há comprovação de que a expropriação dos bens inviabilize as atividades empresariais da parte agravante, que ainda detêm a possibilidade de quitar o débito e não sofrer a constrição combatida. Nestes termos, em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator